Tribunal: TJDFT
Processo: 0731165-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731165-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 33063130, a parte agravante embargante/agravante – VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA –, noticia o julgamento em duplicidade dos embargos de declaração que interpusera (IDs das decisões: 30702109 e 32061377), requerendo, a partir dos fatos narrados, o reconhecimento do apontado equívoco, tornando sem efeitos dos atos processuais posteriores correlacionados, com a retomada do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Com razão o embargante/agravante. De fato, os embargos de declaração de ID 30241583 foram julgados por ocasião do pronunciamento jurisdicional de ID 30702109, os quais foram providos, e, como corolário deste resultado, dado conhecimento parcial ao presente agravo de instrumento no tocante ao capítulo da decisão agravada atrelado à notificação extrajudicial com base na qual foi reconhecida a comprovação da mora do devedor fiduciante, ora embargante/agravante. De acordo com o estado do processo à baila, desnecessária e descabida a segunda decisão acerca daqueles mesmos embargos declaratórios. Portanto, torno sem efeito a decisão singular de ID 32061377, e, consequentemente, a certidão de trânsito em julgado de ID 32969038, porquanto este processo ainda carece de apreciação do mérito da parte recorrida conhecida na decisão de ID 30702109. Publique-se. Intimem-se. Após, retome-se o fluxo processual, caso não haja manifestação das partes a respeito deste provimento. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator